Tribunal: TJDFT
Processo: 0751205-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES INCONCILIÁVEIS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO À ÉPOCA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal aplicava entendimento, balizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente e, uma vez reconhecida, seus efeitos aplicar-se-iam, uniformemente, a toda a execução penal, não apenas à condenação que a declarou. No entanto, diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, exigindo, em alguns casos, a reincidência específica ou mesmo condições específicas não vinculadas à reincidência para atrair determinado percentual de progressão o entendimento esposado anteriormente por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça tornou-se inviável.
2. O exame dos requisitos necessários para a progressão de regime deve ser feito, casuisticamente, considerando cada execução penal, isoladamente, somente havendo se falar em reincidência se devidamente consignada no título penal condenatório respectivo.
3. Impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que examine, novamente, os requisitos de progressão de regime da execução, inclusive a aplicação da lei mais benéfica, somente considerando a reincidência quando devidamente reconhecida no respectivo título judicial condenatório.
4. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e "modus operandi") e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.
5. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, "caput", dispõe que, além das "condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes" (requisitos objetivos), "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
6. Não há como reconhecer a continuidade ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas, uma vez que não se constatou que, por parte da agravante, tenha ocorrido um planejamento unitário para a prática dos crimes, de modo a evidenciar que um tenha sido continuação do outro.
7. Recurso parcialmente provido.